Tribunal: TJMT
Processo: 1017378-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017378-03.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), RV EMPRESA DE COBRANCA LTDA - ME - CNPJ: 02.222.732/0001-51 (EMBARGADO), JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO - CPF: 816.720.201-15 (EMBARGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), SELIO SOARES DE QUEIROZ - CPF: 457.268.846-04 (ADVOGADO), NATALIA DEDONATTI MEIRELES - CPF: 060.082.251-63 (ADVOGADO), SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - CNPJ: 34.650.064/0001-50 (EMBARGANTE), SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - CNPJ: 34.650.064/0002-30 (EMBARGANTE), COLONIA SHOW BAR LTDA - CNPJ: 09.685.845/0001-32 (EMBARGANTE), ALLAN OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 896.689.011-34 (EMBARGANTE), KETELYN FERREIRA DE JESUS - CPF: 066.527.171-90 (EMBARGANTE), WELLINGTON MAJELLA DA SILVA - CPF: 537.688.091-53 (EMBARGANTE), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), LIDIANE ALEXANDRINA MARCONDES DE OLIVEIRA - CPF: 009.084.421-14 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS GIACOMELI - CPF: 004.832.558-90 (EMBARGANTE), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (EMBARGANTE), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF)

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração oposto por NILSON JACOB FERREIRA, JOSE CARLOS GIACOMELI, LIDIANE ALEXANDRINA MARCONDES DE OLIVEIRA, WELLINGTON MAJELLA DA SILVA, KETELYN FERREIRA DE JESUS, ALLAN OLIVEIRA DE JESUS, COLONIA SHOW BAR LTDA e SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA, através da petição de id 184970170, contra acórdão que, por maioria, deu provimento a pretensão postulada no respectivo Recurso de Agravo de Instrumento no 1017378-03.2022.8.11.0000, pela 1a Câmara Cível desse egrégio Tribunal, onde figura como parte contrária JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO e RV EMPRESA DE COBRANCA LTDA – ME.

Em resumo, verbera que o acórdão contém vício passível de correção, haja vista que (i) houve o decurso do prazo, in albis, para a apresentação do pedido principal pelos Embargados; (ii) os Embargados alegam a existência de “sociedade oculta”, mas não colacionaram sequer um documento que leve, ainda que minimamente, a crer em tal afirmação; (iii) houve inversão do ônus probatório, realizada em Segundo Grau, em sede de cognição sumária, caracterizando-se cerceamento de defesa, por violação ao contraditório e à ampla defesa; (iv) o acórdão foi galgado em premissa equivocada, vez que não há a comprovação, de que o dinheiro supostamente emprestado pelos Embargados teriam sido destinados à edificação do imóvel; (v) os Embargados não colacionaram qualquer documento que ligasse José Carlos Giacomeli à obra do Supermercado Compre Bem LTDA, que afirmam ter custeado; (vi) houve premissa equivocada acerca da ausência de prejuízo da manutenção da constrição da constrição nas contas do Recorrente; (vii) interpretação contraditória, por ter o Embargante grande poderio econômico, não subsiste os fundamentos utilizados; (vii) não se mostra crível a constrição pecuniária, vez que, sequer existe, em razão da fase inicial em que se encontra o processo, qual seriam esses valores e se às cártulas apresentadas pelos Recorridos são válidas ou não, inexistindo qualquer liquidação e, por fim (viii) requestiona a matéria.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (id 187144677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Após a publicação do acórdão encartado no documento Id 183238182, por meio da qual esta Câmara, por maioria, deu provimento a pretensão deduzida no RAI no 1017378-03.2022.8.11.0000 alega a parte Embargante que o acórdão contém vício passível de saneamento.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve-se, de forma objetiva, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, o que não se deve admitir.

In casu, o embargante defende o decurso do prazo, in albis, para a apresentação do pedido principal pelos Embargados e que, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser analisada em qualquer grau de jurisdição.

O acórdão analisou todos os quesitos trazidos à baila no agravo de instrumento, construindo o fundamento teórico para concluir pela possibilidade de manutenção do bloqueio do arresto de numerário depositado em contas bancárias e/ou aplicações financeiras em nome dos réus, por meio do sistema SISBAJUD, até que a situação fique bem esclarecida durante a instrução da causa que tramita na origem.

Cabe ressaltar que a matéria referente a não apresentação do pedido principal pelos Embargados (art. 308, do CPC) ainda não foi apreciada pelo juízo a quo. Portanto, forçoso reconhecer que não pode o Tribunal, em sede recursal, analisar referida questão, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois tal questão deve ser enfrentada primeiramente pelo magistrado singular, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do devido processo legal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Omissão inocorrente, pois o acórdão analisou todas as questões apresentadas de forma clara e fundamentada. 2. Incabível a análise, em sede recursal, de questões não apresentadas ao Juízo de primeiro grau, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. 3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.” (TJ-DF 07256957920198070000 DF 0725695-79.2019.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 17/06/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 01/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Veja que este julgador, dentro do seu livre convencimento, posicionou-se no sentido de que o embargado/agravante obteve êxito em demonstrar, em sede de tutela cautelar de urgência, que a constrição judicial de valores levada a efeito, neste momento de cognição sumária, se mostra devida.

Mesmo assim, convém anotar que no acórdão constou expressamente que a cautelar tem por finalidade assegurar o direito, prevenindo dano ou garantindo o resultado útil do processo, tratando-se assim, de medida que visa apenas garantir eventual êxito na ação principal, senão vejamos:

“(...)

Todavia, as matérias deduzidas pelos agravados por ocasião da oposição dos embargos de declaração, demandam vasta instrução probatória e análise meritória na ação principal, fugindo totalmente da essência do pedido de tutela de urgência de natureza cautelar em caráter antecedente, que como já mencionado, não tem por finalidade antecipar o direito da parte, mas, sim, apenas garantir eventual êxito na ação principal.

Portanto, não se trata de premissa equivocada, uma vez que quando da análise do pleito liminar, a Juíza levou em consideração os elementos probatórios existentes dos autos, em especial a relevância dos argumentos sobre a provável existência de sócios ocultos, que são proprietários dos terrenos onde foram os empreendimentos edificados, trazendo vantagem econômica inequívoca aos agravados

(...).”
(id 183660174 - Pág. 14)

Restou anotado ainda, que os requisitos legais estampados no artigo 300, do CPC, diante dos estreitos limites do agravo, se mostraram presentes, senão vejamos:

“Inicialmente insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente recurso de agravo de instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve tão somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores, antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo juízo de origem, quais sejam, a probabilidade de direito e o dano dos riscos do resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Assim, o motivo que assenta o pedido inicial deve ser verossímil à luz de elementos existentes e deve estar claro e fundado em receio em dano irreparável e de difícil reparação e neste caso, o direito perseguido sendo reconhecido somente por ocasião da decisão de mérito.

A meu ver, respeitando o posicionamento do eminente relator, o material probatório anexado nos autos na ação originária mostra–se suficiente e adequado neste momento processual, a provar a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano necessários à concessão da medida de urgência pleiteada na origem com base no art. 300 do CPC, que se aplica em todos os processos, inclusive, no processo de conhecimento.

No caso, os argumentos lançados pelo agravado de que não assinou nenhum cheque ou nota promissória que garantem o empréstimo e que “desde a dissertação da exordial com relação à José Carlos Giacomeli e o demandado Nilson Jacob Ferreira, o recorrido não acostou nenhum documento que atestasse a sua dissertação, tratando-se simplesmente de uma historinha, cujo objetivo era puramente auferir vantagens financeiras destes, não são suficientes para negar provimento do recurso e manter a decisão que determinou a liberação da quantia bloqueada.

Eminentes pares está evidente no processo que o imóvel de Matricula 96701 é de propriedade de Carlos Giacomeli desde o ano de 2014 e que no local até 2019, antes dos empréstimos, não existia nenhuma construção. No entanto, depois que os empréstimos de grandes importâncias foram concedidos aos Agravantes, foi construído no local, um grande supermercado, formado estoque e desenvolvida a atividade comercial no local, com claro proveito de milhões de reais para o agravado José Carlos Giacomeli que é o proprietário daquele imóvel.

De igual forma, não trouxe para os autos nenhuma comprovação de que gastou sequer um níquel com a construção do supermercado.

Esta situação, a meu juízo, torna-se evidente o bom direito da parte agravante e justifica o bloqueio dos valores e a manutenção da decisão judicial do juízo de primeiro grau, que deferiu a medida assecuratória, até que fique bem esclarecido durante a instrução da causa que tramita na origem.

De igual modo, segundo penso, o perigo do dano é notório, pois caso a liminar que deferiu o bloqueio não seja mantida, os Agravantes permanecerão sem qualquer garantia de que receberão a quantia milionária discutida na demanda, sendo ela julgada procedente, até porque outros bens do Agravado foram liberados e, possivelmente com a liberação desses bens, poderão tomar caminhos ignorados.

Por outro lado, não se vislumbra a irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva, nos termos do art. 300, do CPC.

(...).”
(id 183660174 - Pág. 9/10)

Frisa-se que a questão decidida no mérito do Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à concessão ou não do pedido liminar pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Quanto aos demais aspectos, sua incursão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Bem por isso, o eventual fato do acórdão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argúi na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

De outro norte, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo (art. 515, I e art. 502, ambos do CPC e art. 5, XXXVI, da CF/88), ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto dos embargos, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão recorrida, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Nesse viés, resta evidente, de forma inequívoca, que o embargante pretende, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024